Tribunal: TJPA
Processo: 0106455-16.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106455-16.2015.8.14.0028

APELANTE: ALBERTO SANTIS FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0106455-16.2015.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: ALBERTO SANTIS FILHO

ADVOGADOS: RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO – OAB/MG 93.212 E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REPETIÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E QUE FOI OBJETO DE RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4.

Através da análise dos autos vislumbra-se que o segundo recurso de apelação

(id nº 2125660), embora tenha sido manejado contra a segunda sentença, a qual julgou antecipadamente a lide, é apenas e tão somente uma cópia, ou como queira entender, uma mera repetição da primeira Apelação interposta sob o id nº 2125643.

5.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação não comporta relação alguma com a decisão recorrida, não restando outra alternativa que não seja a manutenção do seu não conhecimento do recurso.

6.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação supra.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ALBERTO SANTIS FILHO
,

em face da decisão monocrática de id nº 2282798 - Pág. 1, que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, nos seguintes termos:

“(...) Em conformidade com o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade.

Conforme demonstrado, nota-se que o recurso de apelação interposto ataca sentença que foi objeto de juízo de retratação pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que determinou o prosseguimento do feito.

Frise-se, ainda, que o mencionando Juízo proferiu sentença declarando a existência de relação jurídica entre as partes, a título de delegação.

Assim, considerando que o recorrente interpôs recurso de apelação atacando os fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC, o qual fora objeto de retratação pelo Juízo a quo, resta evidente a perda do objeto da irresignação recursal. (...)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível, por estar prejudicado, tendo em vista o juízo de retratação exercido pelo Juízo a quo, na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil e determino seu arquivamento.”

Em
razões recursais, faz breves comentários acerca dos recursos interpostos defendendo que não houve Juízo de retratação em sede do segundo recurso de Apelação interposto, mas tão somente nos autos do agravo de instrumento.

Argumenta que em 21/02/2019 foi proferida sentença de mérito, que portou-se no sentido de que o julgamento antecipado da lide constitui poder-dever do magistrado quando este constatar que o acervo documental trazido pelas partes é suficiente para formar seu

convencimento, alegando inclusive que poderia utilizar do julgamento antecipado como medida de economia processual, evitando a produção de provas inúteis ou protelatórias, sob justificativa de eficácia da prestação jurisdicional.

Asseverou que desta decisão interpôs o segundo recurso de apelação oportunidade em que arguiu questões de ordem pública, quais sejam: a extinção do feito com resolução de mérito, ao contrário do que alega a Relatora na decisão agravada, a ausência de observação dos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como da correta aplicação da letra da lei quanto à suposta coisa julgada, ausência de coisa julgada material em decisão denegatória de mandado de segurança, ausência de identidade de objeto, causa de pedir e pedidos entre esta ação e o mandado de segurança.

Por fim, pleiteou a gratuidade da justiça em conformidade com o art. 99, §1º, do CPC/2015.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso afim de que seja retratada a decisão proferida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões de id n° 2734655 - Pág. 1/3, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida a decisão proferida tendo em vista que o Recurso de Apelação insurge-se contra sentença que fora objeto de Juízo de retratação.

É o relatório necessário.

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que restaram devidamente preenchidos os requisitos hábeis para sua concessão, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

De acordo com o relatado, extrai-se que o cerne da questão recursal gira em torno de verificar se a apelação interposta pelo ora Agravante merece ou não ser conhecida.

Antes de adentrar no mérito propriamente cumpri apresentar cronologicamente os recursos e decisões proferidas nos autos que culminaram com a questão aqui posta, a fim de contextualizar melhor os fundamentos da presente decisão.

Historiando os fatos, o Autor, ora Agravante ajuizou

Ação Declaratória de Relação Jurídica, em face do Estado do Pará e Tribunal de Justiça, pleiteando a declaração da relação jurídica existente entre as partes em decorrência do exercício da função de Tabelião Titular do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Marabá/PA, por um lapso de 33 (trinta e três anos) anos, com os atos próprios do Tabelião Titular, previstos no art. 167 da Lei nº 6.015 de 1.973 e que o exercício da titularidade ocorreu conforme a legislação que disciplina a matéria, qual seja, art. 336 da Lei Estadual nº 5.008 de 1981 e §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.935 de 1994, com consequentes pedidos de que fosse mantido na titularidade do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Marabá/PA, ante a instauração de concurso público explicitando a possibilidade de nomeação na serventia na qual prestava serviços.

Ato contínuo o Juízo
a quo
concedeu parcialmente a liminar pleiteada, determinando a expedição de ofício à Comissão de Concursos, informando que o cartório mencionado estava
sub judice.
(id nº 2125635 - Pág. 1/3)

Em 15/01/2016 sobreveio nova decisão que revogando a liminar concedida e determinando o prosseguimento do feito.

O Autor opôs Embargos Declaratórios, pugnando pelo reparo da decisão que reformou a antecipação de tutela concedida, não sendo os aclaratórios apreciados, haja vista a prolação da sentença que extinguiu o feito nos seguintes termos:

“Dessa forma, chamo o feito à ordem para declarar sem efeito a determinação de prosseguimento do feito, conforme consta da decisão de fls. 233, diante da improcedência prima facie do pedido inicial.

Ao tempo em que julgo improcedente o pedido e em consequência extingo o feito com resolução de mérito, a teor do art. 269, inc. I, do CPC.”

Foram manejados novos Embargos de Declaração em razão da sentença proferida ter julgado improcedente o pedido inicial sem analisar os embargos de declaração opostos.

Inconformado com os termos decisórios, a Autor interpôs recurso de apelação cível com novo pedido de tutela provisória, arguindo a violação a dispositivo literal de lei, Súmula do STF (nº 304), demonstrando de forma analítica que os pedidos do M.S. usado como paradigma e da presente ação não guardam correspondência entre si.

O Recurso de Apelação foi recebido sem apreciação do pedido de retratação, o que culminou com a oposição de novos embargos de declaração em 21/02/2017, no qual o peticionante destaca a omissão do Juízo em relação a apreciação do pedido de retratação.

Seguidamente, em apreciação ao terceiro recurso de embargos de declaração, o Juízo Monocrático verificou a existência de diversas nulidades no feito, dai porque exerceu retratação, revogando a sentença, restaurando a liminar anteriormente concedida e determinando a citação do Estado do Pará e o regular prosseguimento do feito.

Nesse meio tempo, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento que restou-se prejudicado, dado a prolação da sentença de mérito que julgou o processo com resolução de mérito (id nº 2125654 - Pág. 1/13), nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para DECLARAR a existência de relação jurídica entre as partes, a título de delegação, de forma precária e temporária, da qual não gera direitos a permanência na serventia, por afrontar a Constituição Federal de 1988, bem como, a referida relação jurídica não gera direitos indenizatórios, considerando que o autor já foi devidamente remunerado, em virtude de recebimentos de emolumentos advindos dos atos praticados extrajudicialmente.

Excluo o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, do polo passivo da ação, considerando que o mesmo não possui personalidade jurídica para ser parte.

Custas e honorários pela requerente, no percentual de 10% sobre o valor da causa.”

Em seguida, o Autor opôs novos Embargos de Declaração de id nº 2125657 - Pág. 1/15, apontando omissões e contradições no julgado exposto alhures e insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide.

Sucedeu sentença que rejeitou os aclaratórios com as seguintes definições (id nº 2125659 - Pág. 1/2):

“
Avaliando os autos, verifico que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, posto que a matéria debatida já fora exaustivamente analisada na sentença de mérito, na medida necessária ao deslinde da controvérsia (fls. 1118/1124). O julgamento antecipado da lide constitui poder-dever do magistrado quando constatar que o acervo documental trazido pelas partes é suficiente para formar seu convencimento.

Pode o magistrado dele utilizar-se até mesmo como medida de economia processual, evitando a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, e, com isso, assegurando a eficácia da prestação jurisdicional. (...)

ANTE O EXPOSTO, REJEITO os embargos declaratórios nos termos do artigo 1.022 e seguintes do CPC e mantenho a decisão de (fls. 1118/1124), dos autos, por seus próprios fundamentos.”

Inconformado com os termos decisórios, o Autor interpôs Recurso de Apelação Civil, apontando: 1) nulidade da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I CPC/73, com violação ao Texto literal dos artigos 285-A também do CPC/73 e 332 do CPC15; 2) ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão da não apreciação de embargos de declaração; 3) ausência de coisa julgada em decisão denegatória de Mandado de Segurança MS 29.776/DF; e 4) Ausencia de identidade de objeto, causa de pedir e pedidos entre a Ação ajuizada e o Mandado de Segurança citado; 5) Faz breves comentários acerca dos Oficiais de Registro, do ato jurídico perfeito, princípio da isonomia, segurança jurídica, teoria do fato consumado.

Pois bem.

De plano esclareço que não assiste razão ao ora Agravante.

Destaco incialmente que em momento anterior não conheci do recurso de Apelação por entender que o recurso de apelação ataca os fundamentos da primeira sentença proferida, nos termos do art. 269, I do CPC, o qual foi objeto de retratação pelo Juízo
a quo
, restando evidente a perda do objeto da irresignação recursal.

Em correção, esclareço que tanto a primeira sentença a qual jugou improcedente o pedido inicial e que foi objeto de retratação posteriormente, quanto a segunda sentença que julgou antecipadamente a lide, foram proferidas com análise do mérito, fato este que não altera a prejudicialidade do recurso, pelos fundamentos a seguir.

Como já relatado aqui, a sentença que julgou improcedente o pedido foi objeto de retratação, sendo devidamente anulada com o prosseguimento do feito para citação do Estado do Pará.

Em que pese o Agravante alegar grave equívoco na decisão que não conheceu do Recurso de Apelação, frisa-se que por muito bem construí entendimento no sentido da prejudicialidade recursal, isso porque foi levado em consideração que o segundo recurso (id nº 2125660), embora tenha sido manejado contra a segunda sentença, a qual julgou antecipadamente a lide, é apenas e tão somente uma cópia, ou como queira entender, uma mera repetição da primeira Apelação interposta sob o id nº 2125643.

Como é cediço a observância ao princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a decisão recorrida, pelo que não restou outra alternativa senão o a prejudicialidade recursal.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Assim,

considerando que o art. 932, III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o Agravante não suscitou qualquer argumento capaz de impor a reforma da decisão, a manutenção do não conhecimento do recurso de Apelação é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2021